Tribunal: TJDFT
Processo: 0744440-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE TRÊS AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. DE OFÍCIO. JUSTIFICADA. REQUISITOS. PRESENÇA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP.
II - O entendimento anterior da doutrina e jurisprudência era pela possibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, considerando o disposto no art. 310, II, do CPP.
III - Em decisões recentes, o STF (HC 188.888) e o STJ (HC 590.039), firmaram o entendimento de que é inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, dependendo também esta modalidade da manifestação prévia das pessoas legitimadas no art. 311 do CPP.
IV - No caso sob exame, comprovado que não foi colhida manifestação do MP diante de supostos problemas técnicos no sistema daquele órgão, sendo inviável que a autoridade judiciária aguardasse, sem qualquer previsão de prazo, sem analisar a regularidade do flagrante, está justificada sua conversão em preventiva, de ofício.
V - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de roubo, praticado por três agentes, um dos quais portando uma pistola, conduta concretamente grave, afiguram-se presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.
VI - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos da custódia cautelar.
VII - Ordem denegada.